Tribunal: STF
Processo: Pet 10728
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 3º, I, DA LEI 8.038/90. ARQUIVAMENTO. 



    Decisão: Trata-se de notitia criminis apresentada por Wagner Rodrigo dos Santos, pela qual pleiteia a instauração de inquérito policial para “apurar a autoria e a materialidade das infrações penais descritas no artigo 2º da Lei nº 12.850 (Lei de Organizações Criminosas), no artigo 27 da Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) e no artigo 1º, II, da Lei 9.455/97 (Lei da Tortura)”.



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF. 



    O Parquet Federal concluiu no sentido de que “não há motivo, condições e atribuição desta Procuradoria-Geral da República para a instauração de investigação criminal, a que necessita da presença de base empírica minimamente idônea a indicar, com alguma plausibilidade, a prática de uma situação definida como crime, o que não se constata no presente caso”, razão pela qual requereu o arquivamento do presente feito. 



    É o relatório. Decido.



    O art. 28 do Código de Processo Penal estabelece, in verbis:



    “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”.



    In casu, trata-se de manifestação do dominus litis, no sentido de que não há motivo, condições e atribuição da Procuradoria-Geral da República para a instauração de investigação criminal.



    Quanto à competência do Relator para promover, monocraticamente, o arquivamento, dispõe o art. 3º, I, da Lei 8.038/90: 



    Art. 3º - Compete ao relator : 



    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal. 



    Ex positis, DETERMINO o arquivamento do feito, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente